Tribunal: STF
Processo: HC 260301
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 20 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 12 e 14, c/c art. 18, I, da Lei 6.368/76 – vigente à época dos fatos) e de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia desconstituir o trânsito em julgado da apelação criminal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que, “ausente pedido expresso para que as publicações ocorram em nome de determinado advogado [...], são válidas as publicações realizadas em nome de qualquer um dos patronos constituídos pela parte, não havendo norma que obrigue a publicação em nome de mais de um dos advogados constituídos” (ARE 718267 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/7/2014). Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.